Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-48.1999.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001454-48.1999.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUDAC SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE S.A. - CNPJ: 47.679.824/0001-01 (APELANTE), CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - CPF: 563.889.508-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (APELADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR - CPF: 314.129.121-72 (APELADO), FABIOLA CARAN LAURINDO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Erro material. Correção após trânsito em julgado. Possibilidade. Ausência de ofensa à coisa julgada. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que, após o trânsito em julgado da sentença, acolheu embargos de declaração para corrigir erro material na sentença anterior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a correção realizada pelo magistrado configura mero saneamento de inexatidão material; (ii) se a correção, após o trânsito em julgado, ofende a coisa julgada; e (iii) se houve violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em razão da não intimação do embargado/apelante para impugnar os declaratórios opostos pelo embargante/apelado.

III. Razões de decidir

3. A correção de erro material não ofende a coisa julgada, pois visa adequar a decisão ao que foi efetivamente decidido.

4. A ausência de intimação para impugnar embargos de declaração que visam corrigir erro material não macula a sentença, notadamente porquanto o saneamento de inexatidão material pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Magistrado.

5. No caso em exame, a correção realizada pelo Magistrado singular configurou mero saneamento de erro material, pois visava adequar o dispositivo da sentença à fundamentação.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento: “O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que isso configure ofensa à coisa julgada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.151.982/ES; STJ, RMS 43.956/MG.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUDAC SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”, ajuizada pela apelante contra ESPÓLIO DE ASSAD CARAN, WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR e FABIOLA CARAN LAURINDO, acolheu os declaratórios apresentados pela parte executada/apelada para corrigir inexatidão material da sentença após o trânsito em julgado, a fim de determinar que “
os exequentes, procedam com a devolução dos respectivos valores em conta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio judicial/penhora, em caso de eventual descumprimento desta ordem judicial
” (cf. Id. nº 260200723).

A apelante sustenta que “
a decisão proferida pelo juízo a quo vai além de uma mera correção de erro material, ao modificar o conteúdo da sentença já transitada em julgado, violando o princípio da segurança jurídica e o direito adquirido do Apelante
”, de modo que “
não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato e do reconhecimento da coisa julgada material. Inteligência dos artigos 494, 502 e 505 do CPC
”; assevera que, não foi intimado para se manifestar sobre os embargos opostos pela parte contrária, pelo que pede “
a nulidade da sentença por ausência de intimação para se manifestar sobre os embargos declaratórios opostos
”.

Pede, pois, o provimento do apelo para que seja “
reformada a decisão que acolheu os embargos de declaração com base no artigo 494, I e II, do CPC, mantendo-se integralmente a sentença original já transitada em julgado
”, subsidiariamente, “
seja reconhecida a nulidade da decisão dos embargos de declaração que reformaram a sentença de mérito transitada em julgado, ante a falta de intimação específica para impugnar os embargos declaratórios opostos pela parte Apelada
” (cf. Id. nº 260200725).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 260200732).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por AUDAC SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE S.A., contra decisão que, após o trânsito em julgado da sentença, acolheu os declaratórios opostos pela parte contrária, para determinar a correção de erro material constante da sentença anterior.

Existem dois fundamentos centrais que alicerçam a pretensão recursal, a saber, (i) a tese de que a correção efetuada pela sentença recorrida não se trata de mero saneamento de erro material, ao passo que “
não pode o magistrado, após mais de 10 meses depois do trânsito em julgado desta, torná-la sem efeito e determinar o prosseguimento do feito executivo
”; (ii) a nulidade do
decisum
por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto a apelante não foi intimada para impugnar os embargos opostos pela embargante/apelada.

Pois bem.

A questão é objetiva, se a correção realizada pelo Magistrado singular se caracterizar como saneamento de erro material, não há violação à coisa julgada material ou ao princípio da ampla defesa e do contraditório, sobretudo, pois, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE SANOU, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ERRO MATERIAL CONSTANTE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. O erro material, mencionado no art. 463, I, do CPC, pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica orientação desta Corte de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao resultado anterior do julgado, pois mostra-se evidente o equívoco do órgão julgador ao redigir o dispositivo da sentença, julgando procedente o pedido, uma vez que toda a fundamentação exarada foi no sentido da improcedência da ação. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 43.956/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 23/9/2014.)”

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITVO. COISA JULGADA. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. 3. A inserção da declaração de nulidade da procuração e substabelecimento outorgados, não se trata de mero ajuste do dispositivo da sentença ao que realmente foi deliberado pela inteligência e vontade do juiz no momento em que solucionou a questão debatida nestes autos, mas de verdadeira alteração ou ampliação do conteúdo decisório, com a respectiva extensão dos efeitos da coisa julgada. 4. A fundamentação da sentença não faz coisa julgada, permanecendo livre para nova apreciação judicial, sempre que o objeto do processo seja outro. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.151.982/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 31/10/2012.)”

Neste sentido, passa-se à definição do conceito do termo erro material ou inexatidão material, que, conforme lição da ilma. Ministra Nancy Andrighi, entende-se por “
erro evidente, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia de nome, valor, etc
”

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.151.982-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi julgado em 23/10/2012).

No presente caso, a sentença antes da modificação determinou:

“
1. De proêmio, determino a reunião dos processos para julgamento conjunto, consoante os arts. 55 e 56 do Código de Processo Civil.

2. Assim, considerando a conexão havida entre os pedidos e a distribuição por dependência (Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008 - Execução de Título Executivo Extrajudicial/Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008 – Tutela de Urgência Incidental), feito em razão do pagamento do acordo realizado entre devedor e credor no valor de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).

3. Tendo o devedor comprovado o pagamento do acordo mediante boleto bancário (Comprovantes de Pagamento -
Id. 56160507/Pág. 120-122 - Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008
), verificando-se, a posteriori, a fraude perpetrada por terceiros no recebimento do pagamento da dívida, que ensejou o pedido de manutenção do bloqueio de valores deferido ao (
Id. 61869605/Pág. 575 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
).

4. A entidade financeira Banco do Brasil S/A, devidamente citada e oficiada, para manter o bloqueio do valor mencionado, conforme ofício expedido ao (
Id. 61869605/Pág. 581
- Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008) e mandado de citação ao (
Id. 56160507/Pág. 178-185
- Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008), permaneceu silente quando instada a se manifestar por ocasião da decisão de
Id. 61869605/Pág. 575
(Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008), bem assim conforme certidão ao
Id. 91100077
(Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008), onde fora certificado seu decurso de prazo.

5. Como se vê, os valores transacionados e cobrados nos autos são coincidentes, ou seja, o valor constante da renegociação perfazia o quantum de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), (
valor recebido pela empresa ATIVOS S/A. da empresa AUDAC S/A. - Id. 78731400 - Pág. 1- Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
), bem assim tendo o devedor efetivamente comprovado seu pagamento
(Id. 56160507/Pág. 120-122 – Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008)
, embora a parte credora (AUDAC S/A.) tenha alegado que o pagamento não foi realizado em seu beneficio, suscitando fraude na transação efetuada.

6. De fato, se está diante de suposta fraude perpetrada por terceiros em nome da credora, visto que foram emitidos boletos bancários do exato valor negociado nos autos principais (
Recibo de Quitação - Id. 61869605/Pág. 654 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
) - (
valor recebido pela empresa ATIVOS S/A. da empresa AUDAC S.A. - Id. 78731400 - Pág. 1- Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
) em nome da credora, conforme se observa ao (
Id. 56160507/Pág. 112 e 116 - Boleto Bancário emitido em nome de ATIVOS S/A - Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008
).

7. Deste modo, aplica-se na espécie a teoria do fortuito interno, mesmo porque, uma vez verificada a situação, o devedor prontamente tomou providências para evitar o prejuízo do credor, visando também à quitação da dívida objeto dos autos.

8. Insta salientar que a incidência do Código de Defesa do Consumidor in casu encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

9. Trata-se, assim, de falha na prestação de serviços das instituições bancárias, que deixaram de proceder com as cautelas necessárias quanto à proteção dos dados da parte devedora/executada, eis que os fraudadores forjaram boletos bancários em nome da beneficiária-credora ATIVOS S/A., tendo se passado por representantes das parte credora nas tratativas de renegociação, conforme se observa ao
Id. 56160507/Pág. 112, 116 e 124-162 (Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008)
, de modo que, se não fosse à negligência das instituições financeiras na prestação de seus serviços, a fraude de terceiros não teria se consumado.

10. Assim, não deve o executado/devedor ser prejudicado por ter sido vítima de ato ilícito cometido por terceiros, verificando-se, desse modo, a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

11. Com efeito, uma vez determinada a manutenção do bloqueio dos valores transferidos a título de pagamento por boleto bancário (bloqueados/congelados pelo Banco do Brasil S/A. –
R$50.767,08 – Id. 56160507 - Pág. 10 - Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008
), estes devem ser destinados à parte exequente/credora (AUDAC S/A.) para quitação da dívida, juntamente com os valores bloqueados judicialmente (
SISBAJUD – Id. 61869605 - Pág. 667/670 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008)
,
considerando para tal fim, o seu pagamento integral
, objeto da transferência bancária (boleto pago) feita pelo devedor, noticiado ao (
Id. 56160507/Pág. 120-122 - Comprovantes de pagamento dos boletos bancários – Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008
), extinguindo-se à execução principal pelo seu devido pagamento.

12. Do exposto,
determino
que seja efetuada a transferência dos valores mantidos bloqueados pelo Banco do Brasil S/A (
R$50.767,08 – Id. 56160507 - Pág. 10 - Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008)
à conta informada pelo credor (AUDAC S/A.), no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de bloqueio judicial. Caso a exequente, não tenha informado a conta para recebimento dos valores, deverá, no mesmo prazo assinalado, informar os dados de conta bancária de destino para este fim.

13. Feito o efetivo pagamento/transferência dos valores
congelados
pelo Banco do Brasil S/A. à credora AUDAC S/A. determinada no presente decisum, bem assim dos valores bloqueados judicialmente dos devedores via SISBAJUD,
deve-se considerar a quitação total da dívida objeto dos autos
, no valor da renegociação qual seja, a importância de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), conforme Carta de Confirmação de Acordo (
Id. 56160507 - Pág. 110
), Boletos Bancários (
Id. 56160507/Pág. 112 e 116
) e Comprovantes de Pagamento (
Id. 56160507/Pág. 120-122
), colacionados aos supracitados procedimentos.

14.
Determino
ainda, para caso o Banco do Brasil S/A. não proceda com a transferência dos valores congelados/mantidos bloqueados (
em cumprimento à decisão de Id. 61869605/Pág. 575 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
) para a conta informada pela credora AUDAC S/A. no prazo estipulado de 15 (quinze) dias, o imediato bloqueio dos valores congelados pelo Banco do Brasil S/A, qual seja, o valor de R$50.767,08 (cinquenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), na conta da instituição financeira Banco do Brasil S/A, para satisfação da dívida em benefício do exequente AUDAC S/A, conforme apontado ao
Id. 56160507/Pág. 10 - Processo nº 0005188-06.2019.8.11.0008
.

15. Em caso de realização de novo bloqueio judicial, diante de eventual descumprimento de ordem judicial pela ausência da transferência de valores a ser realizada diretamente pelo Banco do Brasil S/A para a AUDAC S/A, após transitado em julgado o presente decisum, determino que seja expedido alvará judicial em favor do credor (AUDAC S/A), referentes aos R$50.767,08 (cinquenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), além do valor de R$ 10.185,41 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um reais) soma dos valores bloqueados judicialmente via SISBAJUD
– Id. 61869605 - Pág. 667/670 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008.

16. Ademais,
após o trânsito em julgado
, com os novos valores vinculados aos autos, proceda-se com sua transferência em favor da parte exequente na conta a ser informada pela exequente (AUDAC S/A).

17. Ainda,
após o trânsito em julgado
, considerando-se os valores encontram-se vinculados aos autos (
SISBAJUD – Id. 61869605 - Pág. 667/670 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
), proceda-se com sua transferência em favor da parte exequente na conta a ser informada pela exequente (AUDAC S/A).

18. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, junte-se. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação efetuada.

19.
Intimem-se a parte credora (AUDAC S/A.), a parte executada (ASSAD CARAN NETO) e o Banco do Brasil S/A.

20. Por fim, em atenção ao Ofício n.º 299/2022 1ºVARA/CBBU (
Id. 93961477 - Pág. 3 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008
), informe-se o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Barra do Bugres/MT, a insuficiência de ativos disponíveis bloqueados judicialmente
” (cf. Id. nº 260200694).

Após o devido trânsito em julgado e levantamento dos valores pela parte exequente, a parte executada opôs embargos de declaração para alegar inexatidão material, os quais foram acolhidos pelo Magistrado, nos seguintes termos:

“
4. O erro material passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.

5. O art. 494, I e II, do CPC autoriza ao juiz alterar a sentença de ofício ou a requerimento da parte para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como mediante a interposição de embargos de declaração.

6. No presente caso, constato que houve inexatidão material na sentença de Id. 93964359, pois fora determinado o levantamento de valores bloqueado via BACENJUD das contas dos embargantes em favor da parte exequente, todavia, registre-se que referidos valores são de penhoras pretéritas ao acordo de quitação realizado entre as partes, ao tempo que referidas importâncias devem ser levantadas em favor dos embargantes.

7. Sendo assim, os presentes embargos devem ser acolhidos.

8. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e os ACOLHO, nos termos do art. 494, do Código de Processo Civil, para
corrigir
as inexatidões materiais da r. sentença proferida ao
Id. 93964359
, e
determinar que os valores bloqueados/penhorados via SISBAJUD – Id. 61869605 - Pág. 667/670, em 17.06.2019,

sejam levantados em favor da parte embargante/executada, conforme petição de Id. 166432337 (no importe de R$7.312,37, em nome de WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR; e de R$835,39, em nome de FABÍOLA CARAN LAURINDO SILVA)
, revogando-se as disposições contrárias proferidas na r. sentença de
Id. 93964359
.

9. Com efeito, em atenção ao Ofício n.º 299/2022 1ºVARA/CBBU (
Id. 93961477 - Pág. 3
), em que é solicitado a informação de valores disponíveis da parte
Wisis Laurindo Silva Junior
(ora executado nos autos PJe nº 0000493-10.1999.8.11.0008, no Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Barra do Bugres/MT),
determino que os valores de

R$7.312,37,
s
ejam mantidos em conta judicial, até ulterior manifestação do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para eventual penhora no rosto dos autos/transferência dos valores entre contas judiciais, devendo para tanto ser expedido ofício de resposta ao Juízo da 1ª Vara desta Comarca para ciência e resposta, com essas informações, sob pena dos valores serem levantados pelo executado
.

10. Com relação ao restante do texto da r. decisão atacada, deverá permanecer tal como está.

11. Com efeito, verifica-se que os valores bloqueados judicialmente (
SISBAJUD – Id. 61869605 - Pág. 667/670, em 17.06.2019
) já foram levantados em favor dos exequentes (Id. 166559486 – Alvará Audac), razão pela qual determino que os exequentes, procedam com a devolução dos respectivos valores em conta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio judicial/penhora, em caso de eventual descumprimento desta ordem judicial.

12. Em sendo depositado os valores nos autos, oficie-se o Juízo da
1ª Vara desta Comarca, nos termos do item 9 deste decisum.

13. Transitado em Julgado, e em sendo constado o descumprimento da ordem pelos exequentes (item 11), certifique-se, e volvam-me os autos conclusos para realização de bloqueio judicial.

14. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações quanto ao(s) levantamento(s) dos valores
” (cf. Id. nº 260200723)

A questão é objetiva: na sentença original, o Magistrado considerou a quitação dos valores “
no valor da renegociação qual seja, a importância de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), conforme Carta de Confirmação de Acordo (Id. 56160507 - Pág. 110), Boletos Bancários (Id. 56160507/Pág. 112 e 116) e Comprovantes de Pagamento (Id. 56160507/Pág. 120-122), colacionados aos supracitados procedimentos
”, contudo, determinou, também, o levantamento dos valores “
bloqueados judicialmente (SISBAJUD – Id. 61869605 - Pág. 667/670 - Processo nº 0001454-48.1999.8.11.0008)
” pela parte exequente, mesmo tendo reconhecido que “
não deve o executado/devedor ser prejudicado por ter sido vítima de ato ilícito cometido por terceiros, verificando-se, desse modo, a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida
”, de modo que a quitação dos valores não se deu pelo valor da renegociação (R$ 93.500,00), mas, sim, por esse valor acrescido do valor bloqueado via Sisbajud e constante no Id. nº 61869605 - Pág. 667/670, totalizando (R$ 101.647,76).

Por tal motivo, após o trânsito em julgado, o Magistrado reconheceu tal equívoco como inexatidão material, determinando a imediata correção do dispositivo, bem como, “
que os exequentes, procedam com a devolução dos respectivos valores em conta judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio judicial/penhora, em caso de eventual descumprimento desta ordem judicial
”.

Ora, leitura sobranceira da fundamentação sentencial denota a sua incoerência com o dispositivo, sobretudo, porquanto, apesar de reconhecer a quitação dos valores pela importância de R$ 93.500,00, os exequentes receberam um total de R$ 101.647,76, enquanto os executados amargaram o prejuízo do excedente, motivo pelo qual o Magistrado acertadamente reconheceu o erro como mera inexatidão material, passível de ser corrigida em qualquer tempo, inclusive de ofício e após o trânsito em julgado, conforme já salientado alhures.

Portanto, também não há falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em virtude da não intimação do apelante para impugnação dos embargos opostos pelo apelado, sobretudo, pois, em se tratando de inexatidão material, o Magistrado Singular pode efetuar a correção inclusive de ofício, de modo que não há qualquer prejuízo para o apelante/embargado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025